Tribunal: TJBA
Processo: 8000810-52.2022.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n.
8000810-52.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: RICARDO OLIVEIRA GUIMARAES - PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS registrado(a) civilmente como RICARDO OLIVEIRA GUIMARAES

Advogado(s)
:
MARIZA REBOUCAS FERNANDES TANAJURA

ACORDÃO

EMENTA. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – PREFEITO MUNICIPAL DENUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 1º, INCISO II, DO DECRETO LEI Nº 201/67, - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO REQUERIDO –
DESACOLHIMENTO - P
EÇA ACUSATÓRIA DESCREVENDO SUFICIENTEMENTE OS FATOS E IMPUTANDO A PRÁTICA DE CRIME EM TESE PELO ACUSADO – ALEGAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, POSTO QUE ALICERÇADA EM ELEMENTOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – DESNESSECIDADE DE AFASTAMENTO DO CARGO OU DE PRISÃO CAUTELAR.

I – De acordo com a acusação, o alcaide “permitiu o uso irregular por particular de bem público imóvel municipal, para funcionamento de uma “boate”, durante o período de setembro/2017 a março/2020”. Nesse sentido, ao longo desses anos, o imóvel foi utilizado por um particular como discoteca para fins privados sem que houvesse qualquer espécie de contrapartida financeira em favor do município. O
Parquet
informa também que a Prefeitura patrocinava o empreendimento sem exigir contribuição de qualquer natureza ao erário, seja sob a forma de tributos ou de preço público. Igualmente, afirma que a municipalidade arcava com as contas de água do estabelecimento. Por fim, assevera que houve prejuízo de ordem estética aos cofres públicos porque o local onde funcionou a boate é um casarão que foi reformado “visando a recuperação de seus aspectos históricos”, de modo que a obra custou “aos contribuintes R$ 95.875,42 (noventa e cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), em valores referentes ao exercício financeiro de 2011, consoante Termo de Contrato n. 382/2011CC”. Consigna que o dolo está evidenciado, pois o governante, ciente da condição de bem público, disponibilizou o imóvel para terceiro nas circunstâncias acima descritas, configurando o delito previsto no art. 1º, inciso II do Decreto Lei nº 201/67.

II –Diante da precisa discriminação das condutas atribuídas ao Requerido e da viabilização do contraditório, rejeita-se a preliminar veiculada pela defesa, afastando-se a alegação de inépcia da denúncia.

III –
O Ministério Público faz alusão ao fato de o imóvel ter sido classificado como bem público de uso especial. Consigna que as contas de água eram quitadas pelo munícipio. Indica o nome da pessoa que usufruía do empreendimento sem autorização dos órgãos municipais e especifica o período em que a atividade foi exercida durante a gestão do Requerido. Aduz que a boate era patrocinada pela Prefeitura e colaciona documentos que corroboram tal afirmação. Nesse cenário, faz alusão a evidências que revelariam o dolo do Prefeito em ceder o espaço público sem exigir remuneração para tanto. Assim, t
ratando-se de postura que configura, em tese, crime e, considerando que a denúncia está escorada em documentação consistente, é pertinente o seu recebimento.

IV – Inexistindo elementos colhidos, até o momento, capazes de indicar que haja a necessidade de se acautelar o interesse público ou garantir a regular tramitação da instrução criminal, conclui-se que o prefeito deverá permanecer no exercício de suas funções, sendo desnecessária a decretação da sua prisão preventiva.

REJEITA-SE A PRELIMINAR E RECEBE-SE A DENÚNCIA, SEM AFASTAMENTO OU DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR DO PREFEITO

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA Nº

8000810-52.2022.8.05.0000.

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Ação Penal Originária nº 8000810-52.2022.8.05.0000, da Comarca de Salvador-BA, sendo Autor O MINISTÉRIO PÚBLICO e Réu RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES – PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRAS/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar indicada pela defesa e RECEBER A DENÚNCIA, sem afastamento ou prisão do Prefeito acusado, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,

de

de 2022.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator